Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-10.2012.8.11.0077
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-10.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEMILSON DA SILVA BRITO - CPF: 980.169.701-68 (APELADO), SERGIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 887.264.101-25 (APELADO), TULIO GADOTTI - CPF: 025.567.188-11 (APELADO), Athaide de Melo (APELANTE), ATAIDE DE MELO - CPF: 581.850.461-15 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), OSVALDO BARCELOS MARTINS JUNIOR (APELANTE), AILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.087.141-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIDA CAMBARÁ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DO ARTIGO 415 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ART. 413, DO CPP). DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER O RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM O SENTIMENTO DE CIÚMES COMO A MOTIVAÇÃO DO ATAQUE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA COMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. QUALIFICADORA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A absolvição sumária somente pode ser decretada quando verificado, indene de dúvidas, alguma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

02. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos informativos produzidos na esfera policial, aliados às provas produzidas em juízo, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia do réu,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

03. É desnecessário, nesta primeira fase do sumário de culpa, um juízo de certeza a respeito da autoria, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida.

04. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

04. Presentes nos autos elementos de convicção que coadunem a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o ataque às vítimas foi motivado por ciúmes, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso I (torpeza) do §2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri dirimir se tal sentimento qualifica o homicídio ou, ainda, se configura motivo fútil ou torpe (STJ, AgRg no REsp n. 2.013.658/GO).

05. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Ataide de Melo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal n. 0000010-10.2012.8.11.0077, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em tese praticado contra a
vítima Ailton Pereira Da Silva
, e artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima
Aida Cambará
(id. 214770229).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a sua absolvição sumária. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio contra a vítima
Aida Cambará
e a exclusão da qualificadora do motivo torpe (id. 214770239).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 214770242).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 214770245).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 216507661).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Ataíde de Melo
foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, executado contra a vítima Ailton Pereira da Silva, e também pelo cometimento do crime descrito no artigo 121, §2º, I e IV
c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, intentado contra a vítima Aida Cambará, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1. Conta dos autos de inquérito incluso que, no dia 24 de julho de 2011, por volta das 19h00min, em uma fazenda localizada na estrada que dá acesso à Gleba Fortuna, zona rural desta comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado ATHAÍDE DE MELO, agindo com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou, mediante disparos d arma de fogo, Ailton Pereira da Silva, de acordo com o Laudo Necroscópico de fls. 31/34 e Mapa Topográfico de fls. 40.

2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por motivou torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado também tentou matar sua ex-companheira Aida Cambará, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, por não se conformar com a separação e com o fato de sua ex-companheira Aida Cambará ter iniciado um relacionamento amoroso com a vítima Ailton Pereira da Silva, o acusado passou a proferir ameaças de morte contra os dois, sendo que, no dia 24 de julho de 2011, resolveu efetivas as ameaças.

Assim, pelo que se infere, na data em questão, o acusado se dirigiu até a fazenda em que ambos trabalhavam e, sem que ninguém percebesse, se aproximou dos dois, os quais conversavam distraidamente. Na ocasião, de inopino, o acusado passou a efetuar disparos de arma de fogo contra Ailton, o qual foi atingido e veio a falecer em razão das lesões. Em seguida, o acusado ainda tentou alvejar sua ex-companheira Aida, efetuando dois disparos em sua direção, porém a mesma conseguiu escapar, correndo e se escondendo, assim evitando que fosse atingida. Após tais fatos, o acusado evadiu-se do local tomando rumo ignorado. [...]”.
(id. 214771339 - Pág. 13/14).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente postula a sua absolvição sumária, em virtude de que há, em seu favor, prova documental que atesta seu álibi.

Em sede de pedido subsidiário, requer a desclassificação da conduta relativa à tentativa de homicídio contra a vítima Aida Cambbará e o decote da qualificadora do motivo torpe, sob o pretexto de que inexiste narrativa fática apta a enquadrar referida circunstância.

Em que pese o inconformismo do recorrente, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária, por seu turno, exige a comprovação, indene de dúvidas, de algumas das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não se vislumbra ao examinar as provas constantes dos autos.

A materialidade é inconteste, de modo que sequer é objeto da irresignação recursal.

Com relação aos indícios de autoria a ensejar a submissão do recorrente à Corte Popular, a versão narrada na denúncia possui credibilidade quando comparada com os depoimentos prestados pelas testemunhas nas fases investigativa e judicial.

A vítima sobrevivente
Aida Cambará
, ao ser ouvida na etapa inquisitiva, declarou que conviveu em união estável com o recorrente e que ambos trabalhavam na fazenda do Sr. Mauro Couveia, onde Ataíde era braçal e ela cozinheira (id. 214771339 - Pág. 52/55).

Mencionou que, após o término do relacionamento, o recorrente passou a fazer ameaças constantes por telefone, insinuando que ela tinha um caso amoroso com outros funcionários e ameaçando-a de morte. Relatou que Ataíde ameaçou incendiar sua casa e matar seus filhos se ela não deixasse a fazenda e que, após saber do relacionamento dela com a outra vítima, as ameaças se intensificaram, incluindo promessa de matar ambos (id. 214771339 - Pág. 52/55).

No dia dos fatos, a vítima descreve que o recorrente apareceu subitamente e disparou contra Ailton, matando-o. Afirmou que conseguira fugir e que reconhecera o recorrente como autor dos disparos. Salienta, também, que, após o crime, o recorrente ligou a ela perguntando se havia dito algo à polícia, de modo a coagi-la a não incriminá-lo. Em arremate, baseando-se nas ameaças prévias e no reconhecimento visual durante o ataque, certifica que o recorrente foi quem efetuou os disparos que culminaram na morte de Ailton (id. 214771339 - Pág. 52/55).

Ouvido extrajudicialmente, a testemunha
Clemilson da Silva Brito,
que é moto-taxista, esclareceu que, embora não se lembre exatamente da data, foi o responsável por conduzir o recorrente até o município de Vila Bela da Santíssima Trindade (id. 214771339 - Pág. 58/60).

A testemunha
Wender Belarmino de Souza
, durante a fase inquisitorial, registrou que residia e trabalhava na Fazenda Santa Rita, de propriedade de “Maurinho Couveia”. Descreveu que, no dia em questão, estava jantando quando ouviu cerca de quatro disparos de arma de fogo e, após alguns instantes, ele e os outros presentes saíram para verificar o ocorrido. Pontua que encontraram Ailton caído ao chão, ferido pelos disparos. Registrou que, segundo Aida, ela e Ailton estavam sentados na calçada dos fundos quando os disparos ocorreram (id. 214771339 - Pág. 70/72).

Ele afirmou que no dia seguinte, ao verificar os rastros de botinas encontradas, observou que o suspeito havia passado pelos piquetes até chegar à sede da fazenda e explicou que esse era o trajeto que Ataíde costumava percorrer quando residia no mesmo local (id. 214771339 - Pág. 70/72).

Por fim, aduziu que Aida havia o informado que Ailton vinha recebendo ameaças de morte proferidas por Ataíde (id. 214771339 - Pág. 70/72).

Passando-se à fase judicial de colheita da prova, o Investigador de Polícia
Túlio Gadotti
reportou que as testemunhas o informaram que o recorrente não aceitava o término do relacionamento com Aida, além de que Ataíde, por ser ex-funcionário da fazenda, conhecia todas as instalações do local. Asseverou que, pelo delinear das investigações, o recorrente ficou escondido na fazenda e quando teve a oportunidade, disparou contra Ailton, que estava na varanda.

Afirmou que o ataque de Ataíde também foi dirigido contra Aida, uma vez que havia cerca de (três) ou 4 (quatro) marcas de disparos na varanda. Igualmente, confirmou que Aida havia reconhecido o recorrente como o autor dos disparos (id. 214771345).

A vítima sobrevivente
Aida Cambará,
em juízo,

afirmou que manteve um relacionamento com Ataíde por dois anos. Após a separação, disse que Ataíde partiu para Porto Velho/RO, enquanto ela continuou trabalhando na fazenda. Seis meses depois, relata ter começado um namoro com Ailton e que ao saber do novo relacionamento, Ataíde começou a ameaçá-la por telefone, dizendo que, se ela não voltasse para ele, iria matar um de seus filhos.

Acrescentou que, um dia antes da morte de Ailton, o recorrente teria ligado a ela e dito que não havia retornado “a toa”
(sic).
A vítima esclareceu que, durante o ataque, não foi possível ver com clareza o recorrente, mas reconheceu a sua silhueta e que somente não foi atingida pois conseguira fugir, com os disparos atingindo um pilar (id. 214771344).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Wender Belarmino de Souza
, em suma, ratificou as informações fornecidas em inquérito (id. 214771344).

Durante seu interrogatório judicial, o recorrente salientou que, quando saiu da fazenda em que laborou junto com a vítima sobrevivente, passou a morar em Chupinguaia/RO. Quanto ao fato a ele imputado, negou a autoria, uma vez que sequer estava no município de Vila Bela da Santíssima Trindade no dia do ocorrido e que somente ficou sabendo dos acontecimentos através de seu irmão.

Dessa forma, extrai-se do caderno processual provas que indicam a autoria do recorrente, aptas o bastante para embasar a pronúncia, de forma que não comporta guarida, nesta etapa, o pleito de absolvição sumária.

Para acolher a pretensão recursal, seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de pelo menos uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Ou seja, somente é possível a absolvição sumária, nesta fase de sumário de culpa, quando existirem provas que evidenciam, de plano, algumas das circunstâncias elencadas na norma de regência, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas permeiam o caso, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos em investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a submeter o recorrente ao julgamento popular.

Convém ressaltar que, ao revés do alegado, o instrumento particular de declaração, acostado ao de id. 214771339 - Pág. 319, não é apto para a comprovação de seu suposto álibi, uma vez que sequer atesta que o recorrente não se encontrava em Vila Bela da Santíssima Trindade no dia dos fatos, mas tão somente registra que ele foi funcionário, por determinado período de tempo, da empresa Técnica Rondonia de Obras LTDA.

Por sinal, registra-se que o documento não conta com reconhecimento de firma e o signatário nem ao menos foi arrolado, pela defesa, como testemunha.

Além do mais, oportuno destacar que o álibi do recorrente é contraposto pelo depoimento extrajudicial da testemunha Clemilson da Silva Brito, o qual afirmara que prestou serviço de moto-taxi ao recorrente, o levando até Vila Bela da Santíssima Trindade.

Portanto, descabe falar em absolvição sumária, eis que não se denota qualquer hipótese prevista no rol do artigo 415 do Código de Processo Penal, restando preenchidos, por sua vez, os requisitos do artigo 413 do mesmo diploma, a ensejar a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Do mesmo modo, não prospera a pretensão de desclassificação da tentativa de homicídio praticada contra a vítima
Ainda Cambaré
, haja vista que as provas judicializadas indicam, pelo menos em tese, que o ataque também foi dirigido a ela, com os disparos não a acertando somente porque conseguira escapar, o que configura a modalidade tentada do crime.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução que se deram os fatos, como se destaca:

[...] mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri. Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença
(TJMT, 0000761-54.2018.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Logo, escorreita a sentença de pronúncia que, em análise aos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, em cotejo com as provas produzidas em Juízo, verifica a existência de suficientes indícios de autoria, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto ao pleito recursal de decote da qualificadora da torpeza, a pretensão não comporta acolhimento.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício preceitua que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, dispõe que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que a circunstância qualificadora subjetiva da torpeza, na espécie, deve ser mantida.

Inobstante o arrazoado do recorrente, de que não restou devidamente caracterizada a motivação ignóbil, ressaem dos autos provas a indicar que o recorrente, imbuído de sentimento de ciúmes, não aceitava o novo relacionamento assumido pelas vítimas, hipótese fática que denota, em teoria, a motivação abjeta da conduta.

Além disso, ainda que se admita eventual discussão no que tange ao sentimento de ciúmes, se isto representa torpeza ou da futilidade, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que cabe ao Tribunal do Júri decidir se tal circunstância pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (STJ, AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Desse modo, a qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente, devendo, pois, ser mantida na pronúncia e a questão, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, de forma que deve ser mantida intacta a sentença de pronúncia recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024